Tribunal: STF
Processo: MS 37122
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Delfina de Lima Furtado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança n. 61.879.
    2. Tem-se na inicial:
    “A requerente é a proprietária do veículo VW, saveiro, ano 1998/1999, cor azul, placas MAI 0331, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme Documento CRVL incluso no doc. 04, adquirida muito antes do cometimento do suposto fato delituoso imputado ao seu filho.
    Conforme se depreende dos autos, a requerente teve seu veículo apreendido por ocasião de abordagem policial perpetrada em face de seu filho, GILVANER DE LIMA FURTADO, quando este saía do bairro Vila Nova, em Rosário do Sul- RS, oportunidade em que os policiais encontraram no bolso de sua roupa 02 pedras de crack, ensejando na prisão em flagrante pela suposta pratica do delito de tráfico (doc. 06). 
    O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, enquanto o veículo de propriedade da requerente foi recolhido pelo Guincho Quinta Roda da cidade de Rosário do Sul-RS.
    Após a requerente tomar o conhecimento acerca dos fatos ocorridos em face de seu filho, bem como do recolhimento do seu veículo, peticionou à Autoridade Policial para que houvesse a liberação de sua camionete Saveiro, ano 1998, na medida em que desconhecia completamente que seu filho estava indo comprar drogas, conforme cópia da petição inclusa (doc. 07).
    Todavia, não obstante a boa fé da requerente, o Delegado de Polícia indeferiu o pedido de restituição alegando que o veículo havia sido utilizado na suposta prática do crime de tráfico, consoante doc. 08.
    Houve o oferecimento da denúncia tão somente em desfavor do filho da requerente (Doc. 09), ocasião em que, não obstante a negativa da autoridade policial acerca do pedido de restituição do bem, a autora postulou ao magistrado, nos autos do processo crime, para que lhe fosse devolvido o veículo, já que foi adquirido licitamente, reprisando o fato de que desconhecia que seu filho estava indo comprar drogas, fato esse que se percebe inclusive pela primariedade absoluta do acusado e pela hora da abordagem policial, qual seja, 16 horas e 30 minutos.
    Data máxima vênia, embora tenha sido requerida a autuação apartada do incidente processual para restituição do veículo apreendido, o magistrado singular, além de negar a restituição (doc. 12), deixou de adotar o rito incidental para a regular tramitação do pleito exposto no artigo 120, § 2º, do CPP, ora configurando a ilegalidade tanto na apreensão do bem, já que não existem dúvidas acerca da propriedade do bem e pela inexistência de motivos para mantê-lo apreendido, quanto no procedimento judicial que deveria ter sido adotado.
    Diante da decisão do juízo singular foi impetrado o mandado de segurança no órgão ad quem, a fim de que o veículo de propriedade da requerente fosse liberado, o que não ocorreu, uma vez que os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entenderam que o veículo foi apreendido em flagrante por suposto delito de tráfico de drogas, fato que impossibilita a sua imediata devolução (doc. 15).
    Diante da nova negativa de restituição do bem à requerente, foi impetrado recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça para que fosse retificada a decisão do tribunal a quo, o qual foi autuado sob o n.º RMS nº 61879 / RS.
    Em que pese os argumentos da defesa no sentido de que é necessária a demonstração de habitualidade na utilização do veículo para o fim de tráfico de drogas, circunstância evidentemente ausente nos autos, a Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da apreensão do veículo, nos termos da ementa abaixo (doc. 16) (…)”.
    Este o teor dos pedidos:
    “a) Isso posto, considerando as circunstancias fáticas e o direito da requerente em ter seu veículo restituído, requer:
    A) seja concedido o pedido liminar para o fim de restituir o veículo VW, saveiro, ano 1998/1999, cor azul, placas MAI 0331, isento de qualquer taxa ou diária, à DELFINA DE LIMA FURTADO, ou nomeá-la como fiel depositária até o julgamento final do processo;
    B) seja conhecido e provido o presente recurso para determinar a restituição do veículo VW, saveiro, ano 1998/1999, cor azul, placas MAI 0331, à recorrente, DELFINA DE LIMA FURTADO, isento de qualquer taxa ou diária, ou nomeá- la como fiel depositária até o julgamento final do processo, por ser medida de JUSTIÇA!”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça apresentado, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/1950, por ter a impetrante declarado estado de pobreza para os fins legais.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República se estabelecem as competências do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No rol dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça. 
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Conforme prevê o artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para apreciar mandado de segurança está circunscrita aos casos em que apontado como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa do Senado ou da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União ou o próprio Supremo. A teor do verbete 624 da Súmula, ao Supremo não cumpre conhecer originariamente de impetração em face de ato de outro tribunal” (MS n. 36.715, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 7.10.2019).
    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)” (MS n. 36.647, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 11.9.2019).
    “Em decisão proferida no MS 31.838/RS, DJe de 19.02.2013, assim me manifestei a respeito da impetração de mandado de segurança diretamente nesta Corte, com o objetivo de impugnar decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais: "Nos termos do art. 102, I, d, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, "o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal". Consta, também, da Súmula 624/STF que "(...)", assim como do art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que "Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções" (MS n. 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 17.9.2014).
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de regra de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    Nesse sentido: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso.
    5. Pelo exposto, nego seguimento à ação e determino a remessa dos autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para se apreciar o pedido como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora